Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-51.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. 1. Excesso de cobrança. Inocorrência. Faturamento mínimo diário estabelecido no contrato. Hipótese em que a contratada anotou todas as intercorrências que ensejaram paralisações momentâneas na obra no relatório diário, que foi devidamente firmado por preposto da ré sem qualquer ressalva. Inocorrência de culpa da autora por tais eventos. Admissibilidade de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. 1. Excesso de cobrança. Inocorrência. Faturamento mínimo diário estabelecido no contrato. Hipótese em que a contratada anotou todas as intercorrências que ensejaram paralisações momentâneas na obra no relatório diário, que foi devidamente firmado por preposto da ré sem qualquer ressalva. Inocorrência de culpa da autora por tais eventos. Admissibilidade de cobrança do faturamento mínimo diário destinado à manutenção pela contratada de estrutura mínima (pessoal e equipamentos) no canteiro de obra. Extensão do débito bem comprovada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Inadmissibilidade de alteração do regime de sucumbência recíproca e proporcional adotado pela r. sentença. Impossibilidade de redução dos honorários devidos pela ré ao patrono da autora, bem como de majoração dos devidos ao advogado da recorrente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1001174-51.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARUCH
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, é apelado BASESTRAUSS
ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39404
APELAÇÃO N. 1001174-51.2019.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
APELANTE: BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADA: BASESTRAUSS ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. 1. Excesso
de cobrança. Inocorrência. Faturamento mínimo diário
estabelecido no contrato. Hipótese em que a contratada
anotou todas as intercorrências que ensejaram paralisações
momentâneas na obra no relatório diário, que foi
devidamente firmado por preposto da ré sem qualquer
ressalva. Inocorrência de culpa da autora por tais eventos.
Admissibilidade de cobrança do faturamento mínimo
diário destinado à manutenção pela contratada de
estrutura mínima (pessoal e equipamentos) no canteiro de
obra. Extensão do débito bem comprovada. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Inadmissibilidade de
alteração
do
regime
de
sucumbência
recíproca
e
proporcional adotado pela r. sentença. Impossibilidade de
redução dos honorários devidos pela ré ao patrono da
autora, bem como de majoração dos devidos ao advogado
da
recorrente.

Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente
motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-
la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
197/204 e 219, de relatório adotado, que, em ação de cobrança, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que a controvérsia se limita à
interpretação da cobrança de faturamento mínimo diário de R$ 4.800,00, ponderando
que é inaceitável a recorrida pretender alterar os fatores de precificação, realçando que
não se vinculou ao faturamento mínimo diário, que serviu apenas como parâmetro para
a viabilidade da negociação. Assevera que se trata de contrato sinalagmático, sendo
inadmissível a cobrança de serviço não executado, sob pena de configuração de
enriquecimento ilícito. Acrescenta que a maioria dos dias em que a autora exigiu o
faturamento mínimo se deu por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, por
razões de caso fortuito ou força maior, decorrentes de chuvas volumosas, atraso na
usina de concreto, sendo certo que a devedora não pode ser responsabilizada pelos
prejuízos resultantes de tais fatos, nos termos do artigo 393, do Código Civil. Anota que
cumpriu as suas obrigações contratuais, não podendo aceitar a cobrança abusiva
praticada pela recorrida. Realça que deve ser reconhecida a inexigibilidade do
faturamento mínimo dia/obra (R$ 4.800,00/dia) no valor total de R$ 23.127,60, de
modo que o contrato já está quitado, tendo em vista o depósito judicial por ela efetuado
no valor de R$ 107.286,66. Requer a redução da verba honorária por ela devida ao
patrono da recorrida, que foi fixada em seu patamar máximo (20%), que se revela
exorbitante, tendo em vista que o feito foi sentenciado em menos de um ano e meio e
houve o julgamento antecipado da lide. Postula, por outro lado, a majoração dos
honorários devidos ao seu patrono, arbitrado em 5% sobre o valor da execução, aquém
do mínimo legal.
O recurso é tempestivo, está preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de cobrança fundada em prestação de
serviços “para execução de estacas de concreto moldadas in loco, do tipo Hélice
monitorada” (fls. 13/14), em que postulou a autora a condenação da ré ao pagamento do
valor de R$ 144.981,15, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde o
vencimento, relativo às notas fiscais n. 1210 e n. 1341 (fls. 50/51). Alegou que os
serviços por ela prestados à ré foram devidamente medidos e apurados no relatório de
obra, conforme estabelecido na proposta comercial firmada pelas partes, tendo sido
acordado que o valor total faturado seria dividido em duas notas fiscais, a primeira
correspondente à locação de equipamento e a outra atinente à mão de obra. Diz que,
emitiu as notas fiscais e os boletos de cobrança conforme previsão contratual, mas a ré
não efetuou o pagamento no vencimento.
Por seu turno, a ré reconheceu o valor incontrovertido de R$
107.286,66, efetuando o depósito judicial de tal montante, dissentindo em relação ao
valor remanescente, sob a alegação de que a autora teria concedido um desconto de
13%, sustentando ainda que não havia se vinculado ao faturamento mínimo diário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 197/204 julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 127.407,67, corrigida
monetariamente desde o inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. E, reconhecida a sucumbência recíproca, fixou os honorários devidos
pela ré ao advogado da autora em 20% do valor da dívida e a verba honorária cabente
ao patrono da ré em 5% sobre a mesma base.
E o recurso interposto pela ré não vinga, devendo ser mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Neste passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar
que aludida disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois,
analisadas as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o
enfoque da prova contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela
adotada pelo magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade.
Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Com efeito, a ação de cobrança, para seu êxito, reclama a
comprovação de que o numerário cobrado está baseado em uma obrigação
convencionada entre as partes e não cumprida da forma devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora pleiteia o recebimento de valores correspondentes à
prestação de serviços concernentes à execução de estacas de concreto moldadas in
locco, do tipo hélice monitorada, para fundação de obra localizada na rua Bispo Isaias
F Sucasas, no 427, descrevendo o valor de R$ 146.445,60 auferido através de medições
apuradas no relatório da obra (fls. 18/44).
O valor total faturado seria dividido em duas notas fiscais, uma
equivalente a locação de equipamentos, no valor de 80% (oitenta por cento) do total e
outra correspondente a mão de obra, 20% do valor total, parcelando-se em 3
pagamentos.
A ré afirma que, após exaustivas tratativas comerciais,
promoveram uma nova condição comercial, na qual ficou ajustado que a autora
concederia 13% de desconto sobre o valor do serviço, considerando como custo
unitário o valor de R$ 35,45 por metro, já com o desconto, possuindo como única
variável a metragem/estacas realizadas, pois inicialmente foram estipulados 2.546
metros.
No final da obra foram realizados 3.061 metros, o que
corresponderia a 167 estacas e, portanto, o valor correto seria de R$ 116.318,00 com o
acréscimo de R$ 7.000,00, o que totalizaria o valor de R$ 123.318,00, descontando-se
o valor de R$ 16.031,34 (equivalente à redução de 13%), resultando no montante de R$
107.286,66.
Houve depósito do valor incontroverso às fls. 172/173, juntado aos
autos em 01/08/2019.
Da análise detida dos documentos, observa-se que a divergência
dos valores reside: 1) na cobrança dos valores mínimos diários para obra no importe
de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme estabelecido em a. 'Condições
do serviços/preço' (fls.16) e 2) no desconto de 13%, que teria sido posteriormente
negociado.
Em relação ao primeiro tema da controvérsia, os relatórios
apresentados às fls. 18/44 indicam os problemas que motivaram eventual paralisação
de obra, com ciência do contratante quando de sua elaboração, por intermédio do
engenheiro Marcos, consoante teor do disposto no item 4 do contrato firmado, que
estabeleceu que haveria relatório diário, detalhado, constando desde a mobilização do
equipamento, quantidade e metragem das estacas, os períodos improdutivos, e tudo
mais que ocorrer nesse período (fls. 15).
Conforme e-mail trocado entre as partes (fls. 64/65), foram
listadas as datas em que houve paralisação e aplicação do valor mínimo diário da obra
(fls.16):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"23/07: Paralisado para que a PC escavasse o talude e marcassem
as estacas;
24/07: Paralisado para que marcassem as estacas;
25/07: Paralisado para que marcassem as estacas;
26/07: Paralisado para que retirassem o talude e marcassem as
estacas;
27/07: Paralisado para marcassem as estacas;
30/07: Paralisado devido ao atraso no fornecimento do concreto;
31/07: Paralisado por falta de ferragem;
01/08: Paralisado por falta de ferragem;
03/08: Paralisado devido ao problema no fornecimento do
concreto;
06/08: Paralisado aguardando retirada de terra no local das
estacas;
07/08: Paralisado para que a PC cortasse a rampa e marcassem
as estacas;"
As anotações referidas no e-mail e acima reproduzidas estão
relatadas a fls. 30/41, constando dos relatórios assinatura do engenheiro Marcos, da
empresa ré.
Os motivos relatados pelos quais houve diminuição do ritmo da
prestação de serviço (escavação de talude e marcação de estacas; atraso no
fornecimento do concreto; falta de retirada de terra no local das estacas; corte de
rampa e marcação de estacas) não sugerem falsidade ou ausência de boa-fé da autora,
razão pela qual são tomados como motivo de aplicação da norma contratual firmada
entre as partes de estabelecimento de valor mínimo por dia de trabalho.
Deste modo, o relatório de fls. 45/48 com a indicação de valores
por dia de trabalho é tomado como correto para a cobrança da prestação de serviço.
Em relação ao segundo tema de disputa, no tocante ao desconto de
13% oferecido, ocorrido em 07/06/2018 (fls.120), impõe-se o reconhecimento de
validade, pouco importando se isto estaria condicionada a ato ilícito de não emissão de
nota fiscal.
Deste modo, o valor correto a ser considerado é aquele
representado a fls. 48, no importe de R$ 146.445,60, aplicando-se o desconto de 13%,
o que totaliza à época da prestação do serviço: R$ 127.407,67 (cento e vinte e sete mil,
quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido
formulado
por
BASESTRAUSS
ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA., representada por sua sócia ELIANE
COIMBRA MARQUES em face de BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., a fim de condenar o réu ao pagamento de R$ 127.407,67 (cento e vinte e sete
mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), referente à execução de
estacas de concreto moldadas 'in locco' , do tipo 'hélice monitorada', para a fundação
da obra localizada na rua Bispo Isaias F Sucasas no 427, Jardim Matarazzo, São Paulo
SP.
O valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde o inadimplemento e incidirá juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Pelo princípio da sucumbência, e considerando que houve
sucumbência reciproca, condeno as partes no pagamento de custas e despesas
processuais, fixando para o patrono do autor o equivalente a 20% do valor da
execução e para o patrono do réu o equivalente a 5% do valor da execução, nos termos
do §2o do 85 do NCPC.
Tratando-se de valor incontroverso, autorizo desde já o
levantamento pelo autos dos valores depositados em Juízo.” (fls. 197/204)
Deveras, não prospera a tese da apelante de excesso de cobrança,
porquanto constou da proposta comercial, à qual ela aderiu expressamente, a previsão
de cobrança de faturamento mínimo diário no valor de R$ 4.800,00 (fls. 16), tendo a
autora apontado no relatório diário de obra todas as intercorrências que ensejaram a
paralisação momentânea dos trabalhos, sendo certo ainda que o preposto da ora
recorrente assinou diariamente tais relatórios sem qualquer ressalva (fls. 18/44), de
modo que teve a ré ciência inequívoca de tais fatos, que não foram causados pela
contratada, com bem anotou a d. magistrada.
É de observar ainda que a prestação de serviços em cotejo
contemplou o fornecimento de mão de obra, bem como a locação de equipamentos pela
contratada (fls. 15), justificando, assim, o ajuste do faturamento mínimo diário
destinado à manutenção desta estrutura mínima no canteiro de obra mesmo no caso de
paralisação momentânea do trabalho, que, como já visto, não foi provocada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, de igual modo, não prospera o recurso da ré relativamente à
fixação dos honorários advocatícios, eis que, na hipótese em apreço, resultou
configurada a sucumbência recíproca e proporcional, tendo a ora recorrente sucumbido
em maior parte [a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de R$ 144.981,15
(fls. 5) e a sentença a condenou ao pagamento de R$ 127.407,67], não se afigurando
equivocada a solução encontrada pela d. magistrada ao fixar os honorários devidos ao
advogado da autora em 20% sobre o valor da condenação e os devidos ao patrono da
ora recorrente em 5% sobre a mesma base.
Cumpre anotar que, na espécie, a verba honorária, arbitrada em
favor do patrono a autora no patamar de 20% sobre o valor da condenação não se
afigura exorbitante, nem desproporcional ao trabalho desenvolvido por ele, tendo em
vista a natureza e a importância da causa, tampouco resultará em enriquecimento ilícito.
Destaque-se, por fim, que os honorários advocatícios devem ser
sempre arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo
133, da Constituição Federal.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas neste
recurso de apelação não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença proferida,
preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, observando-se que não é caso
de majoração dos honorários devidos pela recorrente ao advogado da recorrida, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois foram eles fixados em seu
patamar máximo em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)